Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-62.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002505-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 571.851.401-10 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANDRA GONCALVES DA SILVA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDA DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – CONCURSO PÚBLICO – POSSE NEGADA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DEMISSÃO ANTERIOR EM CARGO PÚBLICO - ANULAÇÃO DA DEMISSÃO ANTERIOR NA VIA JUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que falar em indeferimento da petição inicial por ausência de direito liquido e certo se há nos autos elementos que, em princípio, demonstram que o ato impeditivo para a posse no cargo público é ilegal, corroborado pela decisão judicial que anulou o ato de demissão.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SANDRA GONCALVES DA SILVA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA GONCALVES DA SILVA
,
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou liminarmente improcedente a pretensão posta no Mandado de Segurança - nº
1002505-62.2017.8.11.0003
– impetrado em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que foi aprovado no concurso público, para Docente de Educação Infantil – PCD (Portador com Deficiência), nº. 001/2015 PMR/SEMEC e que foi convocado para tomar posse.

Assevera que foi impedido de tomar posse em face ter sido demitida em concurso público anterior que a mesma detinha junto ao apelado, após a realização do Processo Administrativo Disciplinar.

Aduz que está discutindo o referido ato de demissão junto do Poder Judiciário, sob o nº. 4826-24.2016.811.0003 – Código nº. 825511 – 1ª Vara da Fazenda Pública, razão pela qual, diante do princípio da presunção de inocência, não pode ser impedido sua posse.

Por essas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida o direito aposse no cargo de Professora da Educação Infantil – PCD – Pessoas com Deficiência – Edital

01/2015 – DIORONDON nº. 3663.

Contrarrazões em id. 798131.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pelo provimento do apelo – id. 75685527 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021